Tribunal: TJMT
Processo: 1014435-71.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014435-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (AGRAVANTE), BRASIL PERES NOVAES - CPF: 531.895.901-68 (AGRAVADO), BRASIL PERES NOVAES - CNPJ: 04.119.911/0001-93 (AGRAVADO), VANDA PERES DA SILVA - CPF: 208.118.611-04 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESBLOQUEIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RITO DO ARTIGO 854 DO CPC. REJEIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.285 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO EM CONTA CORRENTE. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESERVA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXECUTADO NÃO SATISFEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de empréstimo e nota promissória, acolheu a manifestação de impenhorabilidade da executada, determinou o imediato desbloqueio de R$ 5.699,32 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) constritos por meio do sistema Sisbajud, em razão do reconhecido caráter alimentar, e interrompeu a penhora online na modalidade "teimosinha".

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o desbloqueio foi determinado sem prévia intimação do exequente e sem oportunidade de contraditório quanto à alegada impenhorabilidade; e
(ii)
no mérito, a relativização da impenhorabilidade dos proventos, com a admissão de penhora de percentual razoável que não comprometa o mínimo existencial, ante a percepção mensal de R$ 13.647,98 (treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o desbloqueio de ativos financeiros, determinado sem prévia intimação do exequente, configura cerceamento de defesa;
(ii)
verificar se o agravo de instrumento se submete à ordem de suspensão decorrente da afetação do Tema Repetitivo n. 1.285 do Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
definir se o saldo depositado em conta corrente, ainda que de origem salarial, é impenhorável de forma automática ou se a proteção depende de prova de que o numerário constitui reserva destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento de aferição da impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados por meio eletrônico observa rito próprio do artigo 854 do Código de Processo Civil, cujo § 3º, inciso I, e § 4º estruturam a manifestação do executado e a decisão sobre a natureza dos ativos antes de qualquer pronunciamento do exequente, razão pela qual o desbloqueio determinado sem prévia intimação não caracteriza cerceamento de defesa.

5. A inexistência de prejuízo concreto à agravante decorre do efetivo exercício da via do agravo de instrumento, meio adequado e suficiente para submeter a integralidade da controvérsia ao reexame deste Tribunal, com plena observância do contraditório em sua modalidade diferida.

6. A ordem de suspensão decorrente da afetação do Tema Repetitivo n. 1.285 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto na segunda instância, ou em tramitação naquela Corte, de modo que o agravo de instrumento não se submete ao sobrestamento e comporta julgamento imediato.

7. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil protege os proventos enquanto remuneração destinada ao sustento, no momento em que ingressam na esfera patrimonial do devedor, ao passo que o saldo já depositado em conta corrente submete-se à disciplina do inciso X do mesmo dispositivo, relativo à quantia depositada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

8. A impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil opera de forma automática apenas quanto ao valor depositado em caderneta de poupança, uma vez que a regra protetiva constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial do artigo 789 do Código de Processo Civil e comporta interpretação estrita (STJ - REsp n. 1.677.144/RS).

9. A extensão da impenhorabilidade ao numerário depositado em conta corrente depende de prova, pela parte atingida pela constrição, de que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor e de sua família, ônus que recai sobre o executado (STJ - AgInt no REsp n. 2.156.298/DF).

10. A jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal assentou que a impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil não ostenta caráter absoluto e admite flexibilização quando circunstâncias objetivas indicam que os valores bloqueados não constituem reserva essencial à subsistência, e reconheceu o ônus do executado de comprovar a natureza alimentar ou a condição de única reserva financeira dos valores constritos (TJMT - AI n. 1004343-34.2026.8.11.0000; AI n. 1044994-45.2025.8.11.0000).

11. A documentação apresentada pela executada, composta por holerite de proventos e vídeo demonstrativo do bloqueio, comprova apenas a origem salarial do numerário, mas não demonstra que o saldo bloqueado constituía reserva destinada à subsistência, requisito distinto que não se supre pela prova da procedência dos recursos, circunstância reforçada pela percepção de proventos periódicos e regulares na qualidade de servidora pública aposentada.

12. A taxatividade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e a ausência das exceções do § 2º do mesmo dispositivo não infirmam a conclusão, porquanto a controvérsia resolve-se no plano do inciso X, aplicável ao saldo já incorporado à conta corrente, e não no plano do inciso IV, que protege o provento no momento de seu recebimento.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso provido para reformar a decisão agravada, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, e restabelecer a indisponibilidade dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, LV; CPC - art. 9º, parágrafo único, art. 789, art. 833, IV, X, § 2º, art. 854, § 3º, I, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.285, REsp n. 1.677.144/RS, AgInt no REsp n. 2.156.298/DF; TJMT - AI n. 1004343-34.2026.8.11.0000, AI n. 1044994-45.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo exequente
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
0003586-20.2004.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BRASIL PERES NOVAES
,
BRASIL PERES NOVAES - ME
e
VANDA PERES DA SILVA
, que acolheu manifestação de impenhorabilidade e determinou o imediato desbloqueio de valores constritos por meio do sistema Sisbajud, com a interrupção da penhora
online
na modalidade "teimosinha".

Na
origem
, a instituição financeira promoveu a execução fundada em contrato de empréstimo e nota promissória. No curso do processo executivo, requereu a realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud, com a decretação de indisponibilidade de ativos financeiros em nome dos executados e a ativação de bloqueios reiterados pelo período de 30 (trinta) dias. (id. 221819590)

Em 19/março/2026, a executada
Vanda Peres da Silva
peticionou nos autos e requereu o desbloqueio da quantia de R$ 5.619,53 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), retida em sua conta corrente junto ao Nu Pagamentos S.A.

Segundo sustentou, o valor correspondia ao saldo de seus proventos, verba de natureza alimentar protegida pela regra da impenhorabilidade. Para comprovar a origem dos recursos, instruiu o pedido com vídeo demonstrativo do bloqueio e holerite. (id. 199360530)

Sobreveio, então, a
decisão agravada,
que acolheu a manifestação da executada. O Juízo de origem reconheceu que o valor bloqueado se originava do recebimento de aposentadoria e determinou o imediato desbloqueio de R$ 5.699,32 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), em razão de sua natureza alimentar. (id. 228096702)

Na mesma oportunidade, o magistrado determinou a interrupção da penhora
online
na modalidade “teimosinha”, sob duplo fundamento: a ausência de bloqueio de valores em nome dos demais executados e o caráter alimentar de novas quantias que viessem a ser constritas da executada Vanda.

Inconformado, o
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
interpôs o presente agravo de instrumento. Em preliminar, suscita o cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão de desbloqueio foi proferida sem prévia intimação da exequente, a quem não se oportunizou o contraditório acerca da alegação de impenhorabilidade. (id. 358026368)

No mérito, o agravante defende a relativização da impenhorabilidade dos proventos, com a admissão de penhora de percentual razoável que não comprometa o mínimo existencial. Pondera, a propósito, que o holerite juntado pela própria executada revela proventos de R$ 13.647,98 (treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), quantia que comportaria a constrição de até 30% (trinta por cento).

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito ativo, porquanto não vislumbrei, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da tutela recursal. (id. 358317864)

Em c
ontrarrazões
, a agravada
Vanda Peres da Silva
pugna pela manutenção da decisão recorrida. De início, refuta a alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que inexiste previsão de intimação prévia do exequente para a liberação de verba reconhecidamente impenhorável. (id. 360205362)

Quanto ao mérito, reitera a natureza alimentar e impenhorável dos proventos, inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, e ressalta o caráter não alimentar da dívida, oriunda de contrato de empréstimo e nota promissória, circunstância que afastaria a pretendida relativização.

Por derradeiro, e em caráter subsidiário, requer a suspensão do recurso até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.285 do Superior Tribunal de Justiça, afetado para definir a impenhorabilidade de quantia até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da regularidade do desbloqueio determinado sem prévia intimação do exequente, bem como na subsistência da impenhorabilidade reconhecida sobre valores depositados em conta corrente da executada Vanda Peres da Silva.

No mérito, o recurso comporta acolhimento.

CERCEAMENTO DE DEFESA

A garantia do contraditório, consagrada no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se traduz na exigência de manifestação prévia da parte adversa antes de qualquer pronunciamento judicial em todas as hipóteses. O próprio Código de Processo Civil, no parágrafo único do artigo 9º, admite que, em determinadas situações, o contraditório se exerça em momento posterior à decisão, no que a doutrina denomina contraditório diferido.

Para a hipótese específica de impenhorabilidade de ativos financeiros bloqueados por meio eletrônico, o legislador instituiu rito próprio no artigo 854 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo disciplina, com detalhamento, a sequência dos atos a serem observados desde a indisponibilidade até a eventual conversão em penhora.

Nos termos do § 3º, inciso I, do referido artigo, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Apresentada essa comprovação, o § 4º determina que o juiz, acolhida a arguição, ordene o cancelamento da indisponibilidade irregular, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

Da leitura conjunta desses parágrafos extrai-se que o procedimento de aferição da impenhorabilidade não condiciona a decisão judicial à oitiva prévia do exequente. Com efeito, o legislador estruturou o rito de modo que a manifestação do executado e a subsequente decisão sobre a natureza dos ativos antecedem, naturalmente, qualquer pronunciamento da parte contrária.

Essa conformação procedimental harmoniza-se com o sistema do contraditório diferido. Isso porque a decisão que aprecia a alegação de impenhorabilidade não encerra a controvérsia de forma definitiva, porquanto remanesce ao exequente a via recursal para submeter a questão ao crivo do segundo grau de jurisdição.

No caso aqui analisado, a executada Vanda Peres da Silva peticionou nos autos de origem em 19/março/2026 e requereu o desbloqueio da quantia retida em sua conta corrente, sob a alegação de natureza alimentar dos valores. Para tanto, instruiu o pedido com holerite de proventos e vídeo demonstrativo do bloqueio.

O Juízo de origem, à vista dessa documentação, proferiu a decisão agravada com fundamento no artigo 854, § 4º, do Código de Processo Civil, e determinou o desbloqueio em razão do caráter alimentar reconhecido aos valores.

A agravante sustenta que o acolhimento da manifestação da executada, sem sua prévia intimação, configurou cerceamento de defesa. Argumenta, ainda, que o pedido de desbloqueio instaurou controvérsia entre as partes sobre a natureza dos ativos, matéria que, por não ostentar índole de ordem pública, dependeria de contraditório real antes da decisão.

A objeção, contudo, não prospera. A circunstância de o pedido de impenhorabilidade suscitar questão controvertida não desloca o procedimento do rito específico que o artigo 854 do Código de Processo Civil lhe reservou. Esse rito, conforme já demonstrado, contempla a decisão judicial sobre a natureza dos ativos antes da manifestação do exequente, sem que essa sequência configure, por si só, ofensa à garantia constitucional.

Não se vislumbra, ademais, prejuízo concreto à agravante. Com efeito, o exequente dispôs, e efetivamente exerceu, a via do agravo de instrumento, instrumento adequado e suficiente para submeter a integralidade da controvérsia ao reexame deste Tribunal, com plena observância do contraditório em sua modalidade diferida.

Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

PEDIDO DE SUSPENSÃO - TEMA REPETITIVO N. 1.285

A afetação de matéria ao rito dos recursos repetitivos pode determinar a suspensão do processamento de demandas que versem sobre a questão submetida a julgamento. O alcance dessa suspensão, todavia, define-se pelos exatos termos da decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tema Repetitivo n. 1.285 do Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento a definição sobre a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos poupada, quer mantida em papel-moeda, quer depositada em conta corrente, em caderneta de poupança ou em fundo de investimentos.

A decisão de afetação, contudo, delimitou de forma precisa o alcance da ordem de suspensão. Essa determinação restringe-se ao sobrestamento dos processos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que se encontrem em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça.

A executada requer, em contrarrazões, a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento definitivo do mencionado tema repetitivo. Para tanto, sustenta que a matéria nele afetada seria vital para o desfecho do feito e que a determinação de suspensão abrangeria os processos que discutem a impenhorabilidade de proventos.

A pretensão, entretanto, não encontra amparo nos termos da afetação. Isso porque o presente recurso é agravo de instrumento, modalidade recursal que não se enquadra nas hipóteses de suspensão delimitadas pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, circunscritas ao recurso especial e ao agravo em recurso especial.

Diante dessa delimitação expressa, a tramitação do agravo de instrumento não se submete ao sobrestamento determinado no Tema Repetitivo n. 1.285. Nada obsta, portanto, o julgamento do presente recurso por esta Câmara.

Por conseguinte, rejeito o pedido de suspensão do feito.

MÉRITO

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos salários, dos proventos de aposentadoria e das demais verbas de natureza alimentar. Essa proteção recai sobre a verba enquanto remuneração destinada ao sustento do devedor e de sua família, no momento em que ingressa em sua esfera patrimonial.

Situação distinta, contudo, configura-se quando a verba, já recebida, converte-se em saldo depositado em conta corrente. Nessa hipótese, o numerário deixa de ostentar a condição de provento em sentido estrito e passa a submeter-se à disciplina do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que cuida da quantia depositada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A distinção entre esses dois regimes revela-se fundamental para a solução da controvérsia. Com efeito, o inciso IV protege o fluxo da remuneração, ao passo que o inciso X protege a reserva de capital, e o faz sob pressupostos próprios, definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o alcance da impenhorabilidade prevista no inciso X, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de extraordinária relevância para o deslinde de casos como o presente. Naquele julgamento, a Corte assentou que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos se aplica de forma automática apenas ao valor depositado em caderneta de poupança. (STJ, REsp n. 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/fevereiro/2024, DJe 23/maio/2024)

A
ratio decidendi
desse precedente repousa na natureza excepcional da impenhorabilidade. Por constituir exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial, consagrado no artigo 789 do Código de Processo Civil, a regra protetiva comporta interpretação estrita, e não ampliativa.

Disso decorre que a proteção conferida ao numerário depositado em conta corrente, ou em outras aplicações financeiras, não opera de modo automático. Conforme a orientação firmada, a extensão da impenhorabilidade a essas modalidades depende de comprovação, pela parte atingida pela constrição, de que o montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor e de sua família.

O ônus dessa demonstração recai, portanto, sobre o executado. Esse é o ponto nodal: não basta comprovar a origem salarial ou alimentar do valor que ingressou na conta, pois se impõe demonstrar que o saldo bloqueado, naquele momento, constituía reserva destinada à subsistência, e não mera disponibilidade financeira de movimentação ordinária.

Esse entendimento foi reafirmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a aplicação automática da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança e condicionou sua extensão à conta corrente à prova, pela parte atingida pela constrição, de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada à subsistência. (STJ, AgInt no REsp n. 2.156.298/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/novembro/2024, DJEN 29/novembro/2024)

Na mesma direção orienta-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. A Segunda Câmara de Direito Privado assentou que a impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil não ostenta caráter absoluto e admite flexibilização quando circunstâncias objetivas indicam que os valores bloqueados não constituem reserva essencial à subsistência do executado. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004343-34.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/março/2026, DJe 08/abril/2026)

De modo convergente, esta mesma Câmara reconheceu que cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, possuem natureza alimentar ou constituem sua única reserva financeira, afastada a impenhorabilidade automática quando constatadas movimentações financeiras diversas na conta. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1044994-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/fevereiro/2026, DJe 04/março/2026)

No caso concreto, a execução funda-se em contrato de empréstimo e nota promissória de n. A2A0430050-9/470, crédito de natureza inequivocamente não alimentar. A constrição recaiu sobre saldos depositados em contas de titularidade da executada Vanda Peres da Silva, no valor total de R$ 5.699,32 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Esse montante resultou da soma de duas constrições: R$ 5.619,53 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) bloqueados em conta mantida no
Nu Pagamentos S.A.
e R$ 79,79 (setenta e nove reais e setenta e nove centavos) bloqueados em conta da Caixa Econômica Federal.

Para obter o desbloqueio, a executada instruiu sua manifestação com holerite de proventos e vídeo demonstrativo do bloqueio. Sustentou, em síntese, que o numerário constrito corresponderia ao saldo remanescente de sua aposentadoria, verba de natureza alimentar protegida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A documentação apresentada, todavia, comprova apenas a origem dos valores, ou seja, demonstra que a executada percebe proventos de aposentadoria. Essa prova, conquanto idônea para evidenciar a procedência salarial do numerário, não satisfaz o requisito que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece para o saldo depositado em conta corrente.

Com efeito, o que se exige, na hipótese do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, não é a prova da origem do dinheiro, mas a demonstração de que o saldo bloqueado constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. São requisitos distintos, de modo que a comprovação do primeiro não supre a ausência do segundo.

Sucede que a executada não produziu prova de que o numerário depositado em conta corrente representasse reserva financeira essencial à sua subsistência, tampouco de que constituísse sua única disponibilidade patrimonial. Limitou-se a evidenciar a origem dos recursos, sem demonstrar a destinação que conferiria ao saldo a proteção pretendida.

Cumpre observar, ademais, que a própria executada, na qualidade de servidora pública aposentada, percebe rendimentos de forma periódica e regular. Essa circunstância milita contra a tese de que o saldo bloqueado em conta corrente constituísse reserva imprescindível à sua subsistência imediata.

Diante desse quadro, não se desincumbiu a executada do ônus probatório que lhe competia. A impenhorabilidade do saldo depositado em conta corrente, à luz da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não se presume de forma automática, e a prova produzida nos autos não alcança o patamar exigido.

Resta examinar os fundamentos deduzidos pela executada em contrarrazões, que merecem enfrentamento expresso.

A executada sustenta a impenhorabilidade dos valores com fundamento na taxatividade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e na inexistência das exceções previstas no § 2º do mesmo dispositivo. Argumenta, nesse passo, que a dívida não ostenta natureza alimentar e que os proventos não excedem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

O argumento, conquanto bem articulado, não infirma a conclusão alcançada. Isso porque a controvérsia, na hipótese, não se resolve no plano do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, que protege o provento enquanto remuneração, mas no plano do inciso X, que disciplina o saldo já depositado em conta corrente.

A executada confunde, com a devida vênia, dois regimes distintos de impenhorabilidade. A circunstância de a dívida ser não alimentar e de os proventos não excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos seria relevante caso a constrição houvesse recaído sobre a verba no momento de seu recebimento, como, por exemplo, quando consignado diretamente na folha de pagamento. A hipótese dos autos, porém, é diversa, porquanto o bloqueio atingiu saldo já incorporado à conta corrente, sujeito ao regime probatório do inciso X.

A executada invoca, ainda, em caráter subsidiário, a suspensão do feito com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.285 do Superior Tribunal de Justiça. Esse pedido, conforme já examinado em tópico próprio, não merece acolhida, porquanto a ordem de suspensão não alcança o agravo de instrumento.

À luz de todo o exposto, a impenhorabilidade reconhecida na decisão agravada não se sustenta. Isso porque a executada não demonstrou que o saldo bloqueado em conta corrente constituísse reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial, ônus que lhe incumbia por força da orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Impõe-se, por consequência, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da constrição sobre os valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
para reformar a decisão agravada, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, e restabelecer a indisponibilidade dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud, no montante de R$ 5.699,32 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026